Tribunal: TJSP
Processo: 2191378-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - verba de sucumbência - decisão afastou a prescrição intercorrente - alegação de paralisação processual e inércia do exequente - inocorrência - inteligência do art. 921 do CPC, antes e depois da Lei no 14.195/2021 - atos constritivos aptos a interromper a prescrição - existência de penhoras no rosto dos autos e diligências úteis -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - verba de sucumbência - decisão afastou a prescrição intercorrente - alegação de paralisação processual e inércia do exequente - inocorrência - inteligência do art. 921 do CPC, antes e depois da Lei no 14.195/2021 - atos constritivos aptos a interromper a prescrição - existência de penhoras no rosto dos autos e diligências úteis - prescrição intercorrente não caracterizada - agravo improvido.